Tribunal: STF
Processo: HC 189210
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Peculato e organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 598.332, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013; e no art. 312, 2ª parte, c/c os arts. 29 e 30, todos do Código Penal, em continuidade delitiva. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferido o pedido de liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente do STJ indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Afirma que o paciente é réu primário, tem residência fixa e apresentou-se voluntariamente à autoridade policial para o cumprimento do mandado de prisão. Aduz ainda que o decreto prisional contraria a Recomendação nº 62/CNJ. 
    5. Com essas considerações, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Não bastasse isso, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia preventiva. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos do decreto prisional proferido pelo Juízo de origem:
    “(...) através de contratos celebrados para gestão de Unidades de Saúde, a empresa CSM CONSTRUÇÕES LTDA desde 2012 até a data de demanda, recebeu da Lagos Rio nada menos do que R$ 10.800,000,00 (dez milhões oitocentos mil reais mantidas em suas contas bancárias nas instituições Bradesco e Itaú, conforme mídias do anexo sigiloso e cooperação técnica em apenso aos autos) por serviços/produtos de valores desproporcionais ou não condizentes ao efetivamente prestado/contratado.
    (...)
    A peça inicial juntou elementos suficientes a dar conta de que a empresa CSM CONSTRUÇÕES é controlada de fato por GUSTAVO MERES e faz parte do complexo esquema para desvio e ocultações de verbas públicas a ocorrer desde 2012. Como destacado no bojo da denúncia e amparado pela decisão que a recebeu, o acusado GUSTAVO foi alvo e responde a ação penal por fatos semelhantes (operação assepsia. V. Ação em tramite na 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, fls. 18) e ainda sim continua, em tese, a reiterar em condutas criminosas.
    A ação hoje em tramite na Justiça Federal do Rio de Janeiro iniciou-se com a expedição de mandados de busca e apreensão em junho de 2012, período este concomitante ao início dos contratos da Lagos Rio com a CSM construções, controlada por GUSTAVO.
    A despeito do desenrolar da ação penal, ao que tudo indica, diante da força dos elementos do inquérito, o acusado GUSTAVO MERES continua com a prática de condutas aparentemente gravíssimas e dignas de repulsa social
    (...)
    O plano delitivo foi concebido e estruturado para que, em um primeiro momento, ocorresse a habilitação como Organização Social de Saúde de Lagos Rio seguindo das inúmeras contratações suspeitas de fraude com empresas titularizadas também pelas pessoas físicas/jurídicas participantes como autores de todo o complexo criminoso, mediante emissão de notas fiscais com preços superestimados/inexistentes, com o escopo de desviar verbas públicas e, em seguida, ocultar a origem das altíssimas quantias
    Assim, desde os primeiros contratos em 2012 e os termos aditivos que se seguiram e continuam a existir (muitos deles) até a presente data, os principais acusados permanecem à frente das empresas e continuam a movimentar elevadas quantias em detrimento ao erário público e o mais chocante, não se compadecem em locupletar de verbas destinadas ao cuidado de pessoas carentes em meio a maior pandemia que já se teve notícia e que ceifa vidas de pessoas carentes e necessitadas e pronto atendimento público/hospitalar” (grifos no original).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator